Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715102-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANTONILDE CAMELO DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a apelante se subsiste o seu interesse de agir, tendo em vista o pedido de desistência formulado em caso semelhante a este (APC 0713115-55.2022.8.07.0018) que se baseou: a) na Decisão 3183/2023 do TCDF, de 19/07/2023, a qual “(...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia ‘erga omnes’ do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF” considerou “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas” e; b) na “informação obtida junto à DVPC/PMDF, no sentido de que tendo em vista a cessação dos efeitos das aludidas Decisões do TCDF, ela vai restabelecer o benefício da pensão somente para quem não judicializou o direito ou para quem requereu a desistência da ação em curso” (ID 49432116 do processo APC 0713115-55.2022.8.07.0018). Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator